Tribunal: TJMT
Processo: 1047680-57.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047680-57.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS S.A. - CNPJ: 17.852.875/0001-14 (APELANTE), JOAO CARLOS FRANZOI BASSO - CPF: 527.287.140-53 (ADVOGADO), GUSTAVO NEVES ROCHA - CPF: 021.373.880-57 (ADVOGADO), VINICIUS LUNARDI NADER - CPF: 005.226.150-66 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAROLINA TELES CARVALHO registrado(a) civilmente como CAROLINA TELES CARVALHO - CPF: 035.536.380-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO.

DEMORA NA ANÁLISE DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO ACUMULADO DE ICMS. CONCLUSÃO. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação contra sentença que extinguiu mandado de segurança, sem resolução do mérito, diante da prática do ato administrativo antes da efetivação da medida liminar.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a prática do ato administrativo pleiteado pela parte impetrante após a impetração acarreta a perda do objeto do mandado de segurança.

III. Razões de decidir

4. A conclusão do processo administrativo torna desnecessária a intervenção jurisdicional e implica a perda do objeto, por ausência superveniente de interesse processual.

5. O mandado de segurança não se presta à imposição de efeitos patrimoniais retroativos (Súmulas 269 e 271 do STF) nem à discussão de normas em tese (Súmula 266 do STF), sendo incabível o pedido de atualização dos créditos por taxa Selic e a impugnação abstrata de regulamento estadual.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. A prática superveniente do ato administrativo cujo descumprimento ensejou a impetração do mandado de segurança configura perda de objeto, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito.”

“2. O mandado de segurança não admite pretensão condenatória patrimonial nem controle abstrato de constitucionalidade de norma infralegal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5.o, incisos LXIX e LXXVIII; CPC, art. 485, inciso VI; Lei n.o 12.016/2009, art. 1.o e 6.o, §5.o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 45.017/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 08.10.2019; STF, MS 28.554 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, j. 10.04.2014; STF, MS 36.684, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 22.06.2020; TJMT, MS 0140699-68.2017.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 04.07.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS S.A., contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaíva, que, no
“MANDADO DE SEGURANÇA com pedido liminar
”
n.o 1047680-57.2020.8.11.0041, em trâmite na 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, julgou extinto o feito, nos seguintes termos (ID. 308159357):

“VISTOS.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado com pedido de liminar por FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS S.A contra alegado ato omissivo e ilegal atribuído ao SECRETÁRIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – SR. FÁBIO FERNANDES PIMENTA, consoante os termos explicitados na exordial.

O impetrante afirma que requereu, em outubro de 2014, junto a Secretaria de Estado de Fazenda, a transferência do saldo credor de ICMS, Protocolo n. 5184870/2014 (Id. 40289500), porém, até a data de impetração do presente writ, a indigitada autoridade coatora não teria concluído o seu requerimento administrativo.

Assim, considerando o prazo decorrido e a omissão da autoridade coatora, impetra o presente mandamus, requerendo a concessão de liminar para que a autoridade coatora receba conclua a análise do pedido administrativo (Protocolo n. 5184870/2014), no prazo de 30 (trinta) dias.

Conforme sentença de id. 41722396 o fito foi julgado extinto por entender esse Juízo que transcorrido o prazo decadencial de 120 dias para manejo do Mandado de Segurança.

Apelação provida para anular a sentença, e após manejo de diversos recursos o apelo transitou em julgado retornado aos autos para análise desse Juízo.

Tutela de urgência deferida nos termos da decisão de id. 137427817.

Foi comunicado nos autos que o processo administrativo foi findado antes mesmo do impetrado ser comunicado da decisão liminar (id. 143775389).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Conforme relatado, antes mesmo do impetrado ser notificado para o cumprimento da liminar, houve a conclusão do processo administrativo.

A perda do objeto de uma ação acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido.

Ante o exposto e com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito.

Sem custas, ante a gratuidade da Justiça, que ora reconheço. Honorários incabíveis na espécie.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

CUIABÁ, 21 de junho de 2024.

Francisco Ney Gaíva

Juiz(a) de Direito”

Contra o
decisum
, opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 308159361).

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a sentença merece ser reformada, pois, embora concluído o processo administrativo, remanesce o interesse de agir.

Sustenta que o direito à transferência do saldo credor de ICMS, decorrentes de exportações, é assegurado pelo art. 25, §1.o, inciso II, da Lei Complementar n.o 87/1996, norma de eficácia plena, que independe de regulamentação estadual. Argumenta que a restrição imposta pelo art. 125, §4.o, do Decreto Estadual n.o 2.212/2014 (RICMS-MT), ao suprimir mecanismos de transferência anteriormente previstos, configura violação ao princípio constitucional da não cumulatividade.

Defende que, comprovada a resistência ilegítima da Administração Pública, é devida a atualização do crédito tributário pela Taxa SELIC, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.o 1.035.847/RS (Tema 1.003).

Com base no exposto, requer (ID. 308159365):

“ANTE O EXPOSTO, a ora Recorrente, respeitosamente, requer a V.Exas., com fundamento nas disposições legais e jurisprudenciais aplicáveis, que se dignem a dar provimento ao presente Apelo, reformando a r. Sentença de primeiro grau, no ponto objeto do presente recurso, a fim de que seja concedida a segurança pleiteada, determinando que a Autoridade Coatora se abstenha de negar a transferência de créditos de ICMS vinculados à exportação, sem impor quaisquer restrições que não estejam previstas na Lei Complementar no 87/96, referente ao pedido administrativo de no 5184870/2014.

Em razão da resistência ilegítima da Autoridade Coatora, causada pela demora no exame do requerimento administrativo, requer seja declarado o direito de atualizar os créditos pela Taxa Selic, desde a data em que encerrado o prazo de 120 dias para análise do requerimento administrativo.”

O ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, em razão do esvaziamento do interesse processual (ID. 308159369).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo
parcial provimento

do apelo (ID. 311240364).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto por FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS S.A, contra a sentença que julgou extinta a ação mandamental, sem resolução do mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante impetrou o
“MANDADO DE SEGURANÇA com pedido liminar
”
n.o 1047680-57.2020.8.11.0041 contra ato omisso e ilegal atribuído ao SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO, consubstanciado na demora injustificada para análise do requerimento administrativo.

Narra que, em outubro de 2014, protocolou o pedido de utilização de crédito de ICMS
(processo n.o 5184870/2014),
requisitando a transferência dos créditos acumulados.

Contudo, até a data da impetração do
mandamus
(1.o.10.2020), transcorridos mais de 05 (cinco) anos, não houve qualquer manifestação conclusiva da Administração Fazendária quanto à apreciação do pleito, o que configuraria violação ao direito líquido e certo à duração razoável do processo (art. 37, da Lei n.o 7.692/2002 e art. 24, da Lei n.o 11.457/2007).

Após discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte impetrante pede a concessão da segurança,
“a fim de que se analise definitivamente os requerimento administrativo autuado sob o no 5184870/2014, sem impor quaisquer restrições ao direito de transferência de créditos de ICMS vinculados à exportação não previstas na Lei Complementar no 87/96”
e que,
“em razão da resistência ilegítima da Autoridade Coatora, causada pela demora no exame do requerimento administrativo, requer seja declarado o direito de atualizar os créditos pela Taxa Selic, desde a data em que encerrado o prazo de 120 dias para análise do requerimento administrativo”.

O magistrado de primeiro grau indeferiu a petição inicial e julgou o feito (ID. 97444041 –
03.11.2020
). O recurso de apelação foi parcialmente provido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, para determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento e julgamento do mérito da impetração (ID. 186861192).

Em
26.02.2024
, foi deferida a medida liminar,
“para DETERMINAR que a autoridade Impetrada proceda com a conclusão do processo administrativo do impetrante, no prazo máximo de 45 dias”
(ID. 308158995).

Na sequência, a parte impetrada informou a conclusão do processo administrativo (ID. 308159351).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
21.06.2024
, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito (ID. 308159357).

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que a questão central consiste em definir se a prática do ato administrativo anteriormente omitido implica o esvaziamento, total ou parcial, do interesse processual, acarretando a perda superveniente do objeto da ação mandamental.

É certo que a perda do objeto de uma ação pode decorrer da superveniência da ausência de interesse processual, seja porque a parte autora já obteve a satisfação de sua pretensão, dispensando a atuação do Poder Judiciário, seja porque a prestação jurisdicional se tornou inócua diante da alteração das condições de fato ou de direito que motivaram o pedido inicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a ocorrência, no plano dos fatos, de eventos posteriores à impetração, prejudiciais ou inviabilizadores da concessão da ordem, nos termos em que requerida, acarreta a perda superveniente do objeto, impondo-se, em consequência, a extinção do feito sem resolução do mérito”
(STJ – AgInt no RMS 45.017/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Julgado em 08.10.2019, DJe de 11.10.2019).

Como cediço, o mandado de segurança constitui remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos casos em que se demonstrar violação, ou fundado receio de violação, por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme previsto no artigo 5.o, inciso LXIX, da Constituição Federal e no artigo 1.o, da Lei n.o 12.016/2009.

Hely Lopes Meirelles leciona que
“(...) o objeto do mandado de segurança será sempre a correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal ou ofensivo de direito individual ou coletivo, líquido e certo, do impetrante”
(Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção,
Habeas Data,
25a edição, Editora Malheiros, 2003, p.39).

No caso, verifica-se que o objeto da impetração foi à omissão da autoridade fazendária quanto à análise da
“SOLICITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO DE ICMS EM AQUISIÇÃO DE ATIVO PERMANENTE OU INSUMO DE TERCEIROS – PARA PRODUTOR RURAL/ INDÚSTRIA/ PESSOA FÍSICA/ NÃO CONTRIBUINTES”,
protocolada pela
FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS S.A
em
23.10.2014,
por meio do qual a impetrante requereu a transferência de créditos acumulados de ICMS, oriundos das compras de insumos agrícolas utilizados na produção da safra 2013/2014.

Contudo, após a impetração da ação mandamental
(
1.o.10.2020
– ID. 97444029) e antes da concessão da medida liminar
que determinou a apreciação do pedido
(
26.02.2024
– ID. 308158995)
,

a autoridade apontada como coatora concluiu a análise do processo administrativo n.o 5184870/2014 (
08.02.2024
– ID. 308159354).

Diante disso, constata-se que o ato cuja omissão motivou a impetração foi integralmente praticado, de modo que a prestação jurisdicional requerida, qual seja, compelir a Administração à análise do requerimento, mostra-se agora desnecessária. Caracteriza-se, assim, a perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO - ACOLHIDA - INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - MEDIDA QUE SE IMPÕE – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1 -
A perda do objeto de uma ação acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido.

(TJ-MT - Mandado de Segurança n.o 0140699-68.2017.8.11.0000, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/07/2019, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 16/07/2019)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) E FICHAS FINANCEIRAS. ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Estado do Acre, consubstanciado na não entrega do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e das fichas financeiras referentes ao período de 01/04/1981 a 11/02/2025, necessários à instrução de pedido de aposentadoria.

2. A impetrante alegou inércia administrativa mesmo após requerimento formal, em violação ao art. 49 da Lei no 9.784/1999 e ao princípio da duração razoável do processo. No curso da demanda, a Administração forneceu os documentos solicitados, sendo o cumprimento da obrigação reconhecido pela própria impetrante, que requereu a extinção do feito com resolução de mérito. O Ministério Público manifestou-se na mesma linha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento espontâneo da obrigação pela Administração Pública no curso do mandado de segurança caracteriza perda superveniente do objeto, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A superveniência da entrega dos documentos requeridos descaracteriza a existência de interesse processual, tornando incabível a prestação jurisdicional.

5. A perda do objeto no mandado de segurança impõe sua extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009.

6. A manifestação expressa da impetrante, reconhecendo a satisfação do direito postulado, reforça a ausência de controvérsia remanescente e a inutilidade da continuidade do processo.

7. O entendimento deste Tribunal é pacífico quanto à extinção de mandado de segurança por perda superveniente do objeto, quando o ato impugnado deixa de produzir efeitos por cumprimento espontâneo da obrigação discutida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Mandado de segurança prejudicado. Processo extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento:
O cumprimento espontâneo da obrigação pela Administração Pública no curso do mandado de segurança configura perda superveniente do objeto, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, c/c art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LXIX e LXXVIII; Lei no 9.784/1999, art. 49; Lei no 12.016/2009, art. 6o, § 5o; CPC, art . 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJAC, MS no 1000296-30.2025.8.01.0000, Rel. Desa. Denise Bonfim, Tribunal Pleno, j. 18.06.2025; TJAC, MS no 1000511-06.2025.8.01.0000, Rel. Des. Nonato Maia, Tribunal Pleno, j. 09.05.2025.

(TJ-AC - Mandado de Segurança n.o 0101270-92.2025.8.01.0000, Relator: Des. Nonato Maia, Data de Julgamento: 08/09/2025, Tribunal Pleno Jurisdicional, Data de Publicação: 08/09/2025)

MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Ante a perda do objeto do Mandado de Segurança, impõe-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/2015, e, em decorrência do disposto no artigo 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009.
(TRT-7 – Mandado de Segurança n.o 0008435-74.2022.5.07.0000, Relator: CARLOS ALBERTO TRINDADE REBONATTO, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/07/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA– DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO de 3o SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR – POSTERIOR EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DO ATO DE PROMOÇÃO DO IMPETRANTE COM EFEITOS RETROATIVOS A CONTAR DE 31/12/2015 – PRETENSÃO ALCANÇADA POR ATO ESPONTÂNEO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGO 485, VI DO CPC/2015 –
WRIT
PREJUDICADO – SEGURANÇA DENEGADA

1. Como toda ação, o mandado de segurança exige "interesse" no sentido processual do termo. Ademais, cumpre projetar-se até o encerramento do processo. Caso contrário, a jurisdição resta afetada.

2. A ocorrência de fato posterior que coincide com o objeto pretendido pelo impetrante quando da propositura da presente demanda afasta a utilidade do pronunciamento judicial neste andado de segurança e impõe o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir.

3.
In casu,
não mais subsiste o ato omissivo dito ilegal, uma vez que a Administração Pública, espontaneamente, procedeu à edição e publicação do ato de promoção do impetrante, com efeitos retroativos à data de 31.12.2015, o que implica o esvaziamento do objeto da demanda, não mais se tratando de uma pretensão resistida.

4. Processo extinto sem resolução do mérito. Segurança Denegada.

(TJ-AM - Mandado de Segurança Cível: 4001291-52.2018.8.04.0000, Relator.: Domingos Jorge Chalub Pereira, Data de Julgamento: 11/12/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 12/12/2018)

MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO EM FACE DA DESEMBARGADORA PRESIDENTE. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. CONCILIADOR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ATO OMISSIVO. PRÁTICA. PERDA DE OBJETO. ORDEM DENEGADA.

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por particular exercente das funções de conciliador nos Juizados Especiais Cíveis em face de ato atribuído à Desembargadora Presidente deste Tribunal de Justiça.

2. Impetração voltada originalmente em face da recusa de acesso ao sistema de empréstimos consignados em folha de pagamento, mas posteriormente retificada para atacar ato omissivo relacionado à demora em decidir requerimento administrativo apresentado pelo impetrante no mesmo sentido.

3. Proferida a decisão administrativa, de lavra da autoridade impetrada, após retificada a ação, não se afigura acertado, a pretexto de analisar a postulação em seu conjunto, ater-se ao objeto original do mandado de segurança, para julgar se aos conciliadores e juízes leigos deve ser estendida a possibilidade de contratar empréstimos consignados em folha de pagamento, como sói ocorrer com os servidores efetivos e os ocupantes de cargo em comissão.

4. O ato ilegal, máxime quando se trata de mandado de segurança repressivo, deve ser carreado com a impetração, salvo se estiver de posse da Administração Pública, mas mesmo nessa hipótese já se pressupõe sua existência.

5. Há perda de objeto do
mandamus,
quando, a despeito de qualquer ordem judicial, é praticado o ato (apreciação de requerimento administrativo), de cuja omissão lastimava-se o impetrante.

6. Ordem denegada.

(TJ-AC – Mandado de Segurança n.o 1000002-56.2017.8.01.0000, Relator.: Des. Roberto Barros, Data de Julgamento: 26/07/2017, Tribunal Pleno Jurisdicional, Data de Publicação: 09/08/2017)

É relevante observar que a alegação de que o disposto no art. 125, § 4.o, do RICMS/MT afrontaria o previsto no art. 25, § 1.o, inciso II, da Lei Complementar n.o 87/1996 ultrapassa os limites da cognição permitida no âmbito do mandado de segurança, ao buscar questionar, de forma abstrata, a validade de norma infralegal.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que
“o mandado de segurança não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral”
(STF – MS 28.554 AgR, Relator: Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 10.04.2014, publicação em 02.06.2014).

Logo, a pretensão da parte impetrante esbarra na Súmula 266, do STF
(“Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”
). Ademais
“o alcance geral da norma impugnada torna eventuais ofensas aos impetrantes meramente reflexas, descaracterizando coação possível de ser amparada pela via do mandado de segurança”
(STF – MS 36.684, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 22.06.2020, publicado em 08.07.2020).

Destaca-se, ainda, que, superada a omissão administrativa, a análise do conteúdo do indeferimento, bem como da compatibilidade abstrata do regulamento estadual com a lei complementar, não se coadunam com a natureza e os limites do mandado de segurança, sob pena de indevida incursão no mérito administrativo e da ampliação do objeto originário da impetração.

Outrossim,
“consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo”
(STJ – AgInt no REsp n.o 1271057/PR, Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 18.05.2017, publicação em 25.05.2017).

No que se refere ao pedido subsidiário de atualização dos créditos pela Taxa Selic, este não pode ser acolhido. O mandado de segurança é ação de natureza eminentemente preventiva ou repressiva, destinada à proteção de direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo, não se prestando à imposição de efeitos condenatórios ou reflexos patrimoniais.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é firme ao estabelecer que o mandado de segurança não substitui a ação de cobrança (Súmula 269 do STF) e que sua concessão não produz efeitos patrimoniais retroativos (Súmula 271 do STF). Logo, o pedido de atualização dos créditos desde o término do prazo de 120 dias para análise do requerimento administrativo, pressupõe o reconhecimento de direito creditório e implica efeitos condenatórios incompatíveis com a via mandamental, motivo pelo qual deve ser afastado.

Em suma, tendo sido praticado o ato cuja omissão motivou a impetração, prejudicado o objeto do mandado de segurança, não sendo possível, por esta via, o exame da legalidade do indeferimento ou da validade abstrata de normas, tampouco o reconhecimento de efeitos patrimoniais decorrentes da alegada demora administrativa.

Diante da prática superveniente do ato administrativo, configura-se a perda de objeto do presente mandado de segurança, impondo-se a extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Assim, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios e bem fundamentados argumentos.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e

NEGO PROVIMENTO

ao presente recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025